Tribunal: TJES
Processo: 0003032-79.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOLO. SÚMULA 7, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO COM BASE NO INCISO V, DO ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO AO TRIBUNAL SUPERIOR (ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ERRO GROSSEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GILBERTO FURIERI contra Decisão da Vice-Presidência que: (I) negou seguimento ao Recurso Especial quanto à violação ao artigo 10, da Lei nº 8.429/92, com base no precedente vinculante firmado no Tema nº 1.199, do Supremo Tribunal Federal; e (II) inadmitiu o Recurso Especial quanto à violação ao artigo 12, da Lei nº 8.429/92, por óbice da Súmula 7, do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial ataca o Acórdão da Egrégia Primeira Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível do Recorrente, mantendo a condenação em Ação de Improbidade Administrativa (servidor fantasma).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (I) definir o recurso cabível contra capítulo de decisão que, com fundamento no inciso V, do Artigo 1.030, do Código de Processo Civil, inadmite Recurso Especial; e (II) determinar se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1.199. do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao Recurso Especial, diante da aferição de dolo (conivência) pelo Acórdão recorrido na manutenção de "servidor fantasma".

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL: O Agravo Interno ataca a integralidade da Decisão da Vice-Presidência, a qual possui dupla fundamentação: negativa de seguimento (inciso I, do artigo 1.030, do do Código de Processo Civil, ) e inadmissão (inciso V, do artigo 1.030, do do Código de Processo Civil).

Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do § 1º, do artigo 1.030, e do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Configura erro grosseiro a interposição de Agravo Interno (artigo 1.021, do Código de Processo Civil) para impugnar o capítulo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial (inciso V, do artigo 1.030, do do Código de Processo Civil), o que impede o conhecimento do recurso nessa parte.

MÉRITO: O Agravo Interno é o recurso cabível para impugnar decisão que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade com precedente vinculante (inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil), conforme Súmula 05 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal, fixa a tese de que "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei n. 8.429/92,– a presença do elemento subjetivo – DOLO".

O Acórdão recorrido, soberano na análise fático-probatória, concluiu que restaram comprovadas as práticas dos atos descritos nos artigos 9, XI, e 10, I e XII da Lei n. 8.429/92, imputados aos apelantes, "já que tudo foi feito com a conivência dos demais requeridos", incluindo GILBERTO FURIERI, que "mantiveram Carlos Roberto Bermudes Rocha como funcionário fantasma".

A alteração da conclusão firmada pela Câmara Julgadora, para afastar a presença do dolo (conivência), demandaria reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula n° 7, do Superior Tribunal de Justiça.

Ressai inequívoca a subsunção do que decidido no Acórdão ao Tema nº 1.199, do Supremo Tribunal Federal, pois houve a efetiva aferição do dolo pelo Órgão Fracionário, demonstrando o acerto da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de GILBERTO FURIERI parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:É incabível o Agravo Interno (art. 1.021 do do Código de Processo Civil, ) contra o capítulo da decisão de admissibilidade que inadmite o Recurso Especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC, constituindo erro grosseiro, pois o recurso cabível é o Agravo ao Tribunal Superior (art. 1.042 do CPC).

Havendo o Acórdão recorrido concluído expressamente pela existência de dolo (conivência) do agente na prática do ato de improbidade (art. 10 da LIA), a decisão de admissibilidade que nega seguimento ao Recurso Especial (inciso I do art. 1.030 do CPC) age em conformidade com o Tema 1.199 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; art. 105, III, 'a' e 'c'. Lei n. 8.429/1992 (LIA), art. 9º, XI; art. 10, I e XII; art. 11; art. 12; art. 17-C, I. Código de Processo Civil (CPC), art. 489, § 1º, IV; art. 932, III; art. 1.021; art. 1.021, § 4º; art. 1.022, parágrafo único, II; art. 1.029, § 1º; art. 1.030, I; art. 1.030, I, 'a'; art. 1.030, V; art. 1.030, § 1º; art. 1.042. Regimento Interno do STJ (RISTJ), art. 255.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199/RG). STJ, Súmula n. 7. TJES, Súmula 05. STJ, AgInt no AREsp n. 1.362.044/SE. STJ, AgInt no REsp n. 1.949.151/MS. STJ, AgInt no AREsp 1.233.253/SP. STJ, AgInt no AREsp. 1.485.946/RS. STJ, AgInt no REsp n. 2.179.074/RJ. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.471.411/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003032-79.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MODENESI CUZZUOL e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003032-79.2012.8.08.0006

RECORRENTE: GILBERTO FURIERE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
GILBERTO FURIERE

(fls. 3.029/3.041), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face d
e

decisão
(fls. 3.023/3.027)
do
então Vice-Presidente, Eminente Desembargador Dair José Bregunce
d
e Oliveira, que
em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Especial,
negou seguimento quanto à alegada violação ao art. 10 da Lei nº 8.429/92, por estar o acórdão em harmonia com o Tema nº 1.199 do STF,
bem como
i
nadmitiu o recurso quanto ao art. 12 da LIA, ante a incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
(i) a
inexistência de ato doloso, afirmando que sua conduta como então Presidente da Câmara Municipal limitou-se à nomeação de servidor, sem dever objetivo de fiscalizar frequência de assessores externos, e
(ii) a
inobservância dos critérios de proporcionalidade na dosimetria das sanções (art. 12 da LIA).

C
ontrarrazões
ministeriais
pelo desprovimento do recurso (fls. 3.103/3.107).

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar:

De início, verifico que a decisão agravada
buscou
fundament
o
em dois dispositivos distintos do Código de Processo Civil:
o pronunciamento
nega seguimento ao recurso, na forma do
art. 1.030,
inciso
I,
alínea
"a",
e,
noutro
flanco
, inadmite o especial, com base no
art. 1.030,
inciso
V.

O presente recurso é cabível somente em relação à parte da decisão que nega seguimento ao recurso,
consoante
se extrai do artigo 1.030, § 2º, do CPC, ao especificar que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Por outro lado, a teor do que prescreve o artigo 1.030, § 1º, do CPC, a decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V desafia o agravo a que alude o art. 1.042. A interposição de Agravo Interno contra este capítulo específico configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, conforme consolidada jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
(AgInt no AREsp n. 1.233.253/SP,
1ª Turma,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1/7/2020).

Portanto, não deve ser conhecido o agravo no que tange à discussão sobre o art. 12 da LIA e a dosimetria das penas.

Passo à análise
d
o mérito da parte conhecida.

Neste particular, verifica-se que
o Agravante argumenta que o Recurso Especial interposto não encontraria óbice no precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), notadamente diante da ausência de comprovação do elemento subjetivo “dolo” na conduta dos Recorrentes.

Contudo, a análise do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível revela que a condenação não se fundou em responsabilidade objetiva ou mera culpa. O colegiado foi enfático ao registrar a
conivência
do ora Agravante com a situação de "servidor fantasma" na Câmara de Aracruz.

Extrai-se do acórdão:

"[...] restaram comprovadas as práticas dos atos descritos nos arts. 9, XI; e 10, I e XII da Lei n. 8429/92 [...] já que tudo foi feito com a
conivência
dos demais requeridos [...] que, na qualidade de Presidentes da Câmara Municipal, mesmo diante de diversas denúncias, mantiveram Carlos Roberto Bermudes Rocha como funcionário fantasma."

O Tema 1.199 do STF estabelece a necessidade de dolo para a tipificação dos atos de improbidade. Neste ponto, resta evidente a análise e a constatação do dolo pelo órgão fracionário. No caso concreto, o Tribunal de origem já realizou esse exame e concluiu pela existência de dolo (conivência deliberada).

É certo que o precedente
ressalva que a nova lei não retroage para atingir a coisa julgada e que, em processos em curso, cabe ao juiz verificar a presença do elemento subjetivo.
Ocorre, contudo, que p
ara alterar tal conclusão e acolher a tese de "ausência de dolo" do Agravante, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a decisão
recorrida,
que negou seguimento ao recurso está correta, pois a conclusão do acórdão de apelação está em perfeita sintonia com a exigência de dolo firmada pelo STF, e qualquer revisão desse entendimento esbarra na barreira fática.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do Agravo Interno
e, nessa extensão,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ACOMPANHO O RELATOR EM CONHECER PARTE DO AGRAVO E NAR-LHE PROVIMENTO

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer em parte do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE do Agravo Interno e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.